Tribunal: TJMT
Processo: 1012301-36.2024.8.11.0002
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012301-36.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Efeitos]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PEDRO LUIZ DEZINHO DA SILVA - CPF: 346.542.831-53 (APELANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (APELADO), CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. IOF. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de cláusulas contratuais cumulada com indenização por danos materiais e morais, referente a contrato de financiamento de veículo com garantia de alienação fiduciária, celebrado em 27/12/2019, no valor de R$ 46.608,86, a ser pago em 60 parcelas mensais de R$ 1.180,54.

II. Questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se os juros remuneratórios pactuados em 1,06% ao mês e 13,48% ao ano são abusivos; (ii) verificar a legalidade da capitalização mensal dos juros; (iii) examinar a legitimidade da cobrança da tarifa de registro de contrato; (iv) analisar a regularidade da cobrança do IOF financiado; e (v) avaliar a existência de dano moral e a possibilidade de repetição de indébito.

III. Razões de decidir

3. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano não indica, por si só, abusividade, conforme Súmula 382 do STJ, sendo necessária a demonstração, no caso concreto, de que a taxa contratada diverge significativamente da média de mercado.

4. No contrato em análise, a taxa pactuada (1,06% ao mês e 13,48% ao ano) está abaixo da média de mercado praticada à época da contratação (1,47% ao mês), conforme dados oficiais do Banco Central do Brasil, afastando a alegação de abusividade.

5. É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados após 31/03/2000, data da publicação da Medida Provisória nº 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada, conforme entendimento consolidado nas Súmulas 539 e 541 do STJ.

6. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para caracterizar a pactuação da capitalização, o que ocorre no caso dos autos (1,06% ao mês e 13,48% ao ano).

7. A tarifa de registro de contrato é válida, conforme tese firmada no Tema 958 do STJ (REsp 1.578.553/SP), ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, circunstâncias não demonstradas no caso concreto.

8. É lícito aos contratantes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais, conforme tese firmada no REsp 1.251.331/RS, julgado sob o rito dos recursos repetitivos.

9. Inexistindo ilegalidade nas cláusulas contratuais, não há que se falar em danos morais ou repetição de indébito, seja na forma simples ou em dobro.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. Não há abusividade na estipulação de juros remuneratórios quando a taxa contratada está abaixo da média de mercado praticada à época da contratação. 2. A capitalização mensal de juros é permitida em contratos bancários celebrados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada. 3. É válida a cobrança de tarifa de registro de contrato, desde que o serviço seja efetivamente prestado e o valor não seja excessivamente oneroso. 4. É lícito o financiamento do IOF nas operações de crédito, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais do mútuo principal."

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 421, 422; CDC, arts. 6º, V, 51, IV; MP nº 2.170-36/2001; Lei nº 8.894/94; Lei nº 9.779/99; Decreto nº 6.306/2007.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmulas 382, 539 e 541; REsp 1.061.530/RS (Tema 27); REsp 1.578.553/SP (Tema 958); REsp 1.251.331/RS; STJ, AgRg no REsp 789.257/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 26/10/2010; STJ, AgInt no AREsp 447.560/RS, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 27/04/2017; TJMG, AC 1.0000.20.043727-5/001, Rel. Des. Domingos Coelho, 12ª Câmara Cível, j. 27/05/2020; TJMT, AC 1000316-66.2021.8.11.0005, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 27/11/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto por
PEDRO LUIZ DEZINHO DA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da
Ação de Revisão de Cláusulas Contratuais c/c Indenização por Danos Materiais e Danos Morais n. 1012301-36.2024.8.11.0002
ajuizada em desfavor de
ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.
que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação revisional de cláusulas contratuais cumulada com indenização por danos materiais e morais, ajuizada em razão de contrato de financiamento de veículo celebrado em 27/12/2019, com valor de R$ 46.608,86, em 60 parcelas mensais de R$ 1.180,54.

Alega o recorrente, em síntese, que firmou com o banco apelado contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária, tendo sido inseridas cláusulas abusivas no instrumento contratual.

Sustenta, nesse ponto, que houve cobrança de tarifas administrativas, IOF em valores indevidos, capitalização mensal de juros (anatocismo) sem autorização válida e taxa de juros remuneratórios acima da média de mercado, fatos que ensejariam violação ao princípio do equilíbrio contratual e aos direitos assegurados pelo Código de Defesa do Consumidor.

Assevera que a sentença deixou de enfrentar questões essenciais, especialmente no tocante à ausência de efetiva prestação dos serviços cobrados, à falta de destaque das cláusulas limitativas de direito, à imposição de encargos disfarçados e à negativa de produção de prova pericial contábil, o que, segundo sua ótica, compromete o contraditório e a ampla defesa.

Destaca, ainda, que a taxa efetiva anual ultrapassa em muito a taxa nominal informada no contrato, caracterizando prática de simulação e onerosidade excessiva. Argumenta que, apesar de o contrato indicar taxa mensal de 1,06%, a taxa anual informada é de 13,48%, o que superaria o duodécuplo e autorizaria a incidência da Súmula 541 do STJ. Ressalta que a capitalização mensal de juros, mesmo prevista contratualmente, demanda cláusula específica com destaque, o que não teria ocorrido.

Defende a nulidade das cláusulas abusivas e requer a limitação dos juros à média de mercado, a restituição dos valores pagos indevidamente e a condenação em danos morais.

Por fim, postula a reforma da sentença para o reconhecimento da abusividade das cláusulas apontadas, com revisão do saldo devedor e demais providências correlatas.

Isenção do preparo recursal, a parte apelante é beneficiaria da gratuidade da justiça.

Em contrarrazões, a parte apelada, ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (Id. 321214379), sustenta que a sentença deve ser integralmente mantida, porquanto em harmonia com a legislação vigente e a jurisprudência dominante do STJ. Alega que não houve qualquer ilegalidade na pactuação das cláusulas contratuais, destacando que os juros remuneratórios foram livremente acordados em valor inferior à taxa média de mercado vigente à época da contratação — contratados a 1,06% a.m. (13,48% a.a.) contra a média de 19,15% a.a., conforme dados do BACEN. Assevera que a capitalização mensal de juros é admitida pelo ordenamento jurídico, desde que haja previsão contratual expressa, o que restou demonstrado no caso concreto. Aponta, ainda, que a alegada abusividade das tarifas deve ser afastada diante da efetiva prestação dos serviços correspondentes e da regularidade da contratação. Argumenta que o CDC não impede a cobrança de encargos desde que pactuados de forma clara e respeitando a legislação aplicável.

Defende que o controle de abusividade deve observar as especificidades do contrato e que não se pode considerar abusiva a simples cobrança acima da média de mercado. Enfatiza que a jurisprudência do STJ não admite a limitação apriorística das taxas pactuadas, sendo indispensável a demonstração da exorbitância, o que não ocorreu nos autos. Ressalta que o contrato impugnado atende aos requisitos legais e contratuais, não se podendo reconhecer vício de consentimento ou lesão ao consumidor, especialmente por ausência de demonstração de má-fé ou de efetivo prejuízo, além da inexistência de dano moral indenizável.

Por essas razões, pugna pelo desprovimento integral do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
recurso de apelação cível
interposto por
PEDRO LUIZ DEZINHO DA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da
Ação de Revisão de Cláusulas Contratuais c/c Indenização por Danos Materiais e Danos Morais n. 1012301-36.2024.8.11.0002
ajuizada em desfavor de
ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.
que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação revisional de cláusulas contratuais cumulada com indenização por danos materiais e morais, ajuizada em razão de contrato de financiamento de veículo celebrado em 27/12/2019, com valor de R$ 46.608,86, em 60 parcelas mensais de R$ 1.180,54.

Conheço do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade.

Infere-se da exordial que a parte ora apelante firmou, em 27/12/2019, Cédula de Crédito Bancário nº 73883541, decorrente de operação de crédito com garantia de alienação fiduciária, destinada à aquisição de veículo automotor.

Alega, em síntese, a existência de ilegalidades nas cláusulas contratuais pactuadas, requerendo a revisão do contrato para declarar a nulidade das cláusulas relativas à cobrança de tarifas administrativas (a exemplo das tarifas de registro do contrato, cadastro e seguro), bem como a do IOF, com a consequente restituição em dobro dos valores indevidamente pagos.

Requer, ainda, a aplicação de juros remuneratórios no patamar de 1% ao mês ou, subsidiariamente, conforme a média de mercado, além da condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 20.000,00.

Por fim, pleiteia a manutenção da posse do bem alienado fiduciariamente, com a consequente vedação de medidas de busca e apreensão, bem como a abstenção de inclusão de seu nome em cadastros de inadimplentes, ou, se já houver ocorrido, a imediata remoção da inscrição negativa.

Após a instrução processual, o juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial. Vejamos:

“[...]
DISPOSITIVO

Isso posto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na Ação de Revisão de Cláusulas Contratuais c/c Indenização por Danos Materiais e Danos Morais, proposta por
Pedro Luiz Dezinho da Silva
em face de
Itaú Unibanco Holding S.A
.

Por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil

Custas pelo autor, bem como honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor atualizado da causa (art. 85, § 2º, do CPC) em face do julgamento antecipado do mérito, fato que abreviou o labor profissional.

A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência (CPC, art.98, §2º).

Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário (CPC, art.98, §3º). [...]”

Pois bem.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de revisão das cláusulas contratuais previstas em contrato de financiamento para aquisição de veículo, com garantia de alienação fiduciária, firmado entre as partes.

Inicialmente, é cediço que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, sendo imperiosa a aplicação do CDC no caso vertente, mormente por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3º, §2º, do Código de Defesa do Consumidor.

Esse entendimento vem sendo corroborado pela melhor doutrina e jurisprudência pátria, cumprindo destacar o entendimento esposado por Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery, como cito:

“Contratos bancários. Todas as operações e contratos bancários se encontram sob o regime jurídico do CDC. Não só os serviços bancários, expressamente previstos no CDC, 3º, § 2º, mas qualquer outra atividade, dado que o banco é sociedade anônima, reconhecida sua atividade como sendo de comércio, por expressa determinação do Ccom. 119. Assim, as atividades bancárias são de comércio e o comerciante é fornecedor conforme prevê o caput do CDC, 3º. Por ser comerciante o banco é sempre fornecedor de produtos e serviços.” (Código de Processo Civil Comentado, 4ª edição, ed. RT, p. 1832, nota 12)

Dessa forma, é pacífica a aplicação do CDC na espécie.

A revisão das cláusulas contratuais em sede judicial é medida excepcional, mas plenamente admitida em nosso ordenamento jurídico, especialmente quando se constatar ofensa aos princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual. O artigo 6º, inciso V, do CDC, assegura ao consumidor a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais.

Ainda que se reconheça a liberdade contratual das partes e a ausência de limitação legal para a fixação dos juros remuneratórios em contratos firmados com instituições financeiras tal autonomia não se sobrepõe ao controle de legalidade exercido pelo Poder Judiciário, sobretudo quando se verifica distorção significativa entre a taxa contratada e os parâmetros de mercado.

- DOS JUROS REMUNERATÓRIOS

De início, sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que
"A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, nos contratos bancários, não se aplica a limitação da taxa de juros remuneratórios em 12% ao ano, e de que não se pode aferir a exorbitância da taxa de juros apenas com base na estabilidade econômica do país, sendo necessária a demonstração, no caso concreto, de que a referida taxa diverge da média de mercado"
(STJ. AgRg no REsp 789.257/RS. Rel. Maria Isabel Gallotti. T4. Julg. 26.10.2010).

Nesse sentido, cita-se ainda a súmula 382, do STJ:
“A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só,não indica abusividade”.

Imperioso destacar o pacífico entendimento jurisprudencial acerca da possibilidade de revisão de taxas de juros remuneratórios, mas apenas em situações excepcionais, quando efetivamente demonstrada a abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada. Tal entendimento foi consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.061.530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 27).

Contudo, é imprescindível ressaltar que a mera comparação com a taxa média de mercado, por si só, não é suficiente para caracterizar abusividade. A análise deve ser mais profunda, considerando as peculiaridades do caso concreto, conforme bem destacou a Ministra Nancy Andrighi no voto condutor do precitado recurso repetitivo:
“esta perquirição acerca da abusividade não é estanque, o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais. A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos”
(REsp n. 1.061.530/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe de 10/3/2009 - destaquei).

Ressalte-se que o entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que se deve observar, para a limitação dos juros remuneratórios, fatores como o custo de captação dos recursos, o spread da operação, a análise de risco de crédito do contratante, ponderando-se a caracterização da relação de consumo e eventual desvantagem exagerada do consumidor.

Ademais, há de sopesar que
“a circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras”
(STJ, AgInt no AREsp 447.560/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO,QUARTA TURMA, julgado em 27/04/2017, Dje 19/05/2017).

Como média, não se pode exigir que todos os empréstimos sejam feitos segundo essa taxa. Se isto ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é, para ser um valor fixo. Há, portanto, que se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros.

A esse respeito, observa-se que o Colendo Superior Tribunal de Justiça considerou
abusiva a incidência de taxas superiores a

uma vez e meia a taxa média de mercado
(REsp 271214/RS , Rel. Ministro ARI PARGENDLER, Rel. p/ Acórdão Ministro CARLOS ALBERTOMENEZES DIREITO , SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/03/2003, DJ 04/08/2003, p.216).

No caso concreto, o contrato foi celebrado livremente entre as partes, sendo o apelante devidamente informado das condições pactuadas, inclusive quanto ao custo efetivo total do empréstimo, não restou demonstrada, de forma cabal, sua exorbitância em relação à média de mercado à época da contratação, tampouco sua inidoneidade frente às práticas do mercado de crédito não consignado, notoriamente mais onerosas em razão do maior risco assumido pelo agente financeiro.

O instrumento contratual celebrado apresenta a aplicação de juros remuneratórios fixados em 1,06% ao mês, correspondente a 13,48% ao ano (id. 321214357).

Com efeito, a cédula bancária foi emitida em 27/12/2019, a taxa média de juros praticada no mercado era de 1,47% ao mês, conforme dados oficiais do Banco Central do Brasil (https://calculojuridico.com.br/juros-bacen/ ) para a mesma operação bancária o que
não demonstra a imposição ao consumidora de desvantagem exagerada,
circunstância que autoriza a intervenção do Poder Judiciário para a readequação contratual.

Portanto, resta evidente que a taxa de juros contratada se encontra abaixo da média de mercado praticada à época da celebração do contrato, não havendo que se falar em abusividade.

- DA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS

No que concerne à capitalização dos juros, esta Câmara consolidou o entendimento da possibilidade de capitalização mensal para os contratos firmados após a edição da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, de 31.3.2000, desde que expressamente pactuada.

Ademais, por ocasião do julgamento do REsp nº 973.827-RS, pela Ministra Maria Isabel Gallotti, o STJ consolidou, em sede de recurso repetitivo, tese abstrata e de força vinculante no sentido de
que “É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada ”
(STJ, 2ª Seção, REsp nº 973.827/RS - Rel. p/Acórdão Min. MARIAISABELGALLOTTI,j. em 08/08/2012, DJe 24/09/2012).

No que se refere à capitalização de juros em periodicidade inferior à anual, é assente na jurisprudência pátria que tal prática se mostra juridicamente admissível, desde que haja expressa estipulação contratual nesse sentido, em estrita observância ao entendimento consolidado nas Súmulas n.º 539 e 541 do Superior Tribunal de Justiça:

"Súmula 539. É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170, 36/2001), desde que expressamente pactuada".

"Súmula n. 541. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada".

Basta uma singela análise do item “Taxa de Juros” do título de crédito, para constatar que prevê expressamente a cobrança de juros remuneratórios de 1,06% ao mês e 13,48% ao ano, sendo esta superior ao duodécuplo daquela, o que faz presumir a pactuação da capitalização de juros.

Verifico, que no título de crédito foi expressamente pactuado os juros capitalizados, consoante cláusula: “M - Promessa De Pagamento” (id. 321214358).

Nessa linha de raciocínio, destacam-se os seguintes julgados:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL - CONTRATO BANCÁRIO - APLICABILIDADEDO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - CAPITALIZAÇÃO - ABUSIVIDADE - INOCORRÊNCIA - TABELA PRICE SUBSTITUIÇÃO PELO MÉTODO GAUSS - IMPOSSIBILIDADE.- Aplica-se o Código de Proteção e Defesa do Consumidor ao contrato bancário, pois o CDC abrange as atividades de natureza bancária, financeira e de crédito, nos termos do art. 3º § 2º do referido diploma legal. - É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior aum ano em contratos celebrados após 31/3/2000, nos termos da MP n. 1.963-17/2000, desde que expressamente pactuada. - Inexiste qualquer parâmetro legal para afastar acobrança do percentual dos juros pactuados e suaforma capitalizada, e consequentemente qualquer argumento plausível para sustentar a ilegalidade da aplicação da Tabela Price, sendo improcedente a sua substituição pelométodo Gauss, que não é senão aplicação de juros simples, de forma linear, vinculando acorreção monetária ao saldo devedor e as prestações. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.043727-5/001, Relator (a): Des.(a) Domingos Coelho , 12ª CÂMARA CÍVEL,julgamento em 27/05/2020, publicação da sumula em 01/06/2020) – grifo nosso”

“APELAÇÃOCÍVEL – AÇÃOMONITÓRIA– EMBARGOSMONITÓRIOSREJEITADOS – PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃOE POR CERCEAMENTODE DEFESA REJEITADAS– MÉRITO– DOCUMENTOSHÁBEISÀ CONSTITUIÇÃODA AÇÃO MONITÓRIA– CONTRATODE ADESÃO, EXTRATOSBANCÁRIOSE FATURA– AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE REFERENTEAO CARTÃO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DO CONTRATODO CHEQUE ESPECIAL– EXCLUSÃODA CAPITALIZAÇÃOE UTILIZAÇÃODA TAXA MÉDIA DE MERCADO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) O Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidou o entendimento no REsp nº. 973.827-RS, reconhecendo a legalidade da capitalização de juros com periodicidade inferior aum ano em contratos firmados após 31/03/2000 (MP 2.170-36/2001), desde que pactuada expressamente. A pactuação é presumida quando ataxa anual de juros supera o duodécuplo da taxa mensal. No caso concreto, a divergência entreas taxas confirma a pactuação, sendo devida a capitalização no contrato de cartão de crédito. Os juros remuneratórios aplicados no contrato de cartão de crédito não ultrapassam a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, afastando-se a alegação de abusividade. A ausência de contrato específico que demonstre a pactuação expressa dos juros para o cheque especial impede a aplicação da capitalização de juros. Em conformidade com a Súmula 530 do STJ, deve ser aplicada a taxa média de mercado para operações da mesma espécie, apurando-se os valores devidos em liquidação de sentença. (N.U 1000316-66.2021.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2024, Publicado no DJE 28/11/2024 – grifo nosso).

Diante das fundamentações supra, convergimos com o entendimento explanado pelo juízo monocrático, concluindo pela
ausência de abusividade nas taxas de juros remuneratórias praticadas no contrato firmado.

Conforme documentado nos autos, o contrato foi celebrado em Dezembro de 2019, portanto, em período posterior à vigência da mencionada Medida Provisória, o que torna legítima a capitalização mensal dos juros, desde que expressamente pactuada, como efetivamente ocorreu na espécie.

- DA TARIFA DE REGISTRO

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
Tema 958
, em sede de recurso repetitivo (REsp 1.578.553/SP), firmou a seguinte tese:

“2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;

2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:

2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a

2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.”

Observa-se que a validade das cobranças está condicionada à abusividade quando os serviços não forem prestados, bem como, no caso de o valor cobrado se mostrar excessivamente oneroso, o que deve ser analisado de acordo com o caso concreto.

Extrai-se da Operação de Crédito Direto ao Consumidor (CDC), item B, subitem B.8, acostada ao id. 321214357, que os valores questionados pela Apelante se encontram expressamente pactuados no contrato firmado entre as partes.

Outrossim, à alegação de cobrança indevida de tarifas de seguro e de cadastro, nota-se que, conforme consignado na sentença recorrida, não houve as correlatas cobranças no contrato objeto da ação, razão pela qual
inexiste interesse recursal neste ponto
.

- DO IOF

Quanto ao Imposto sobre Operações Financeiras (I.O.F.) cobrado no importe de 3% do valor do contrato, o que representa o importe de R$ 1.456,68 (um mil quatrocentos e cinquenta e seis reais e sessenta e oito centavos), sabe-se que a questão foi apreciada pelo STJ, no Julgamento do
Resp n. 1.251.331
, sob o rito dos recursos repetitivos, que firmou o entendimento no seguinte sentido:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DIVERGÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. MEDIDA PROVISÓRIA
2.170
-36/2001. RECURSOS REPETITIVOS.
CPC
, ART. 543-C. TARIFAS ADMINISTRATIVAS PARA ABERTURA DE CRÉDITO (TAC), E EMISSÃO DE CARNÊ (TEC). EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. MÚTUO ACESSÓRIO PARA PAGAMENTO PARCELADO DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS (IOF). POSSIBILIDADE.

[...]

8. É lícito aos contratantes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.

9. Teses para os efeitos do art. 543-C do
CPC
: - 1ª Tese: Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto. - 2ª Tese: Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador. Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. -
3ª Tese: Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.
10. Recurso especial parcialmente provido. (STJ.
REsp: 1251331 RS
2011/0096435-4. Órgão Julgador: Segunda Seção. Relatora: Ministra Maria Isabel Gallotti. Julgamento: 28/08/2013. Publicação: 24/10/2013). Negritei.

Vê-se que o entendimento continua vigente:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. 1. NÃO CABIMENTO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONTRA A DECISÃO FUNDADA NO ART.
1.030
,
I
, B, DO
CPC/2015
. 2. IOF. LEGALIDADE NA COBRANÇA. REVISÃO. SÚMULAS 5 E 7/STJ. 3. CUMULAÇÃO DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA COM OUTRO ENCARGO. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. 4. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.

[...]

A cobrança do IOF encontra previsão legal, de acordo com o Decreto nº
6.306
/2007, inexistindo ilegalidade em sua cobrança. O pagamento, por se tratar de tributo, não depende de previsão contratual e o consumidor (financiado e contribuinte) deverá arcar com os juros devidos à instituição financeira, financiando-se também o Imposto sobre Operações Financeiras - IOF - que estará diluído nas parcelas do contrato. Logo, é lícito o parcelamento do IOF, eis que recolhido pela instituição financeira responsável tributária pela cobrança perante o Tesouro Nacional, não havendo comprovação do desequilíbrio contratual decorrente de sua cobrança. Aliás, a possibilidade de cobrança do IOF já foi enfrentada pela Superior Tribunal de Justiça no julgamento
REsp 1.251.331
, julgado sob o rito do artigo
543-C
do
CPC/73
: (...)
Deste modo, não se verifica qualquer irregularidade na forma de cobrança do IOF, pelo que nego provimento ao recurso neste ponto. Dito isso, o entendimento no sentido da existência de viabilidade legal para sua incidência no tipo de avença em questão foi extraída da apreciação fática da causa e de seus termos - verbetes sumulares n. 5 e 7/STJ. Quanto à comissão de permanência o acórdão recorrido expressamente consignou a inexistência de ilegalidade na sua cobrança, tendo em vista que, na hipótese, "sequer há previsão contratual de comissão de permanência no contrato em questão, não há que se falar em nulidade ou cumulação"
(e-STJ, fl. 225). Nesse contexto, reverter a conclusão do Tribunal local, para acolher a pretensão recursal, também demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos e a análise e interpretação de cláusulas contratuais, o que se mostra impossível ante a natureza excepcional da via eleita, conforme enunciado das Súmulas n. 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, a análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada em razão da aplicação do enunciado da Súmula n. 7/STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e o aresto paradigma, uma vez que as suas conclusões díspares ocorreram não em virtude de entendimentos diversos sobre uma mesma questão legal, mas sim de fundamentações baseadas em fatos, provas e circunstâncias específicas de cada processo. Diante do exposto, conheço parcialmente do agravo para não conhecer do recurso especial. Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela apresentação de recursos manifestamente inadmissíveis ou protelatórios contra esta decisão, ensejará a imposição, conforme o caso, das multas previstas nos arts.
1.021
,
§ 4º
, e
1.026
,
§ 2º
, do
CPC/2015
. Publique-se. Brasília, 10 de fevereiro de 2023. MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Relator. (STJ.
AREsp: 2247663 PR
2022/0360383-7. Relator: Ministro Marco Aurélio Bellizze. Publicação: DJ 14/02/2023). Negritei.

No caso dos autos, verifica-se que o IOF foi devidamente discriminado no contrato, não havendo indícios de cobrança excessiva ou aplicação em desacordo com a legislação pertinente.

Importante ressaltar que o IOF é um tributo federal cuja cobrança é obrigatória nas operações de crédito, sendo o mutuário o contribuinte de direito, conforme disposto na Lei nº 8.894/94 e na Lei nº 9.779/99. Assim, sua cobrança é plenamente legal, não havendo que se falar em abusividade.

- DOS DANOS MORAIS e DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO.

No que concerne ao pedido de indenização por
danos morais
, cumpre salientar que, não tendo sido reconhecida qualquer ilegalidade ou abusividade nas cláusulas contratuais discutidas, inexiste o dever de indenizar.

Para a configuração do dano moral, é necessária a comprovação de situação que extrapole o mero aborrecimento ou dissabor cotidiano, o que não restou demonstrado pelo apelante.

Quanto ao pedido de
repetição do indébito
, o STJ consolidou entendimento no sentido de que "a devolução em dobro dos valores pagos pelo consumidor somente é possível quando demonstrada a má-fé do credor", o que, igualmente, não se verifica no caso em exame.

Ademais, não tendo sido reconhecida a cobrança indevida de quaisquer valores, não há que se falar em restituição, seja na forma simples ou em dobro.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

Majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida ao apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025